Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afastada a obrigatoriedade de inclusão da União na lide, não há falar em competência da Justiça Federal.
2. No cumprimento da sentença, a regra geral estabelece que a competência é do juízo por onde se processou a ação de conhecimento. Contudo, em face do entendimento sufragado pelo colendo STJ (REsp 1391198/RS), em relação às execuções individuais de ações civis públicas, é possível o ajuizamento da pretensão em foro diverso, o qual, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC, pode ser o local da sede do réu/devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.